Tribunal: STJ
Processo: 1416003-35.2023.8.12.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA No 73239 - MS (2024/0102741-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : VALMIR ZAIAS COSECHEN
ADVOGADOS
: MAURO FONSECA DE MACEDO - PR019777
MAURÍCIO BARROSO GUEDES - PR042704
GIAN LUCA ROMANO CARNEIRO PEZZINI - PR090441
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: FELIPE DE QUADRO DOS SANTOS RAMOS -
MS027794B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC/2015), cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
3. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51435607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 825c0ad1-89ea-42e3-9c5c-ff94bb337dab

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
07/10/2025
13/10/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51435607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/10/2025 15:24:09
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: 825c0ad1-89ea-42e3-9c5c-ff94bb337dab

EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA No 73239 - MS (2024/0102741-5)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : VALMIR ZAIAS COSECHEN
ADVOGADOS
: MAURO FONSECA DE MACEDO - PR019777
MAURÍCIO BARROSO GUEDES - PR042704
GIAN LUCA ROMANO CARNEIRO PEZZINI - PR090441
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR
: FELIPE DE QUADRO DOS SANTOS RAMOS -
MS027794B
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
DECLARAÇÃO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
(CPC/2015), cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.
3. No caso dos autos, não há vício a ensejar esclarecimento ou a
integração do que decidido no julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50775679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:11
Código de Controle do Documento: 0370ac8d-579f-4517-90e5-628990a35b52

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão, assim
ementado (fl. 386):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 1.022 DO CPC
/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada.
4. Embargos de declaração rejeitados.
O embargante, aduzindo a ocorrência de omissão, alega que não
foram apreciados os pontos principais do recurso e, assim, requer a
expressa manifestação quanto à comprovação do ingresso dos valores
referentes ao preparo recursal nos cofres do STJ, bem como acerca do
princípio da instrumentalidade das formas e do princípio da primazia de
julgamento de mérito.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Documento eletrônico VDA50775679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:11
Código de Controle do Documento: 0370ac8d-579f-4517-90e5-628990a35b52

Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão
sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Ocorre que não se apresenta omisso o acórdão embargado, o qual
fez incidir a Súmula 182/STJ ao caso em apreço, visto que o ora
embargante, nas razões do agravo interno, não teria impugnado,
especificamente, a fundamentação concernente à ocorrência da
preclusão consumativa para a regularização do preparo recursal.
Ademais, os segundos embargos de declaração são servis para se
veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios,
sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente
embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-
se por força da preclusão consumativa (EDcl nos EDcl nos EAg 884.487
/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
).
20/2/2018
Na hipótese dos autos, o embargante, nesse segundo recurso de
embargos de declaração, reitera os mesmos pontos já postos à análise da
Turma.
Contudo, não se pode confundir provimento jurisdicional imperfeito
ou nulo com acórdão judicial contrário aos interesses de uma das partes.
Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
encontra-se presente o intuito infringente da irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Advirta-se, por fim, que eventual oposição de novos embargos de
declaração sem argumentação plausível para o recurso, apenas para
solicitar rejulgamento da controvérsia, pode ensejar a aplicação da multa
prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA50775679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:11
Código de Controle do Documento: 0370ac8d-579f-4517-90e5-628990a35b52

Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA50775679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 23/09/2025 14:08:11
Código de Controle do Documento: 0370ac8d-579f-4517-90e5-628990a35b52

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no RMS 73.239 / MS
Número Registro: 2024/0102741-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
14160033520238120000 1416003352023812000050000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VALMIR ZAIAS COSECHEN
ADVOGADOS
: MAURO FONSECA DE MACEDO - PR019777
MAURÍCIO BARROSO GUEDES - PR042704
GIAN LUCA ROMANO CARNEIRO PEZZINI - PR090441
RECORRIDO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : FELIPE DE QUADRO DOS SANTOS RAMOS - MS027794B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - PROVA ORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALMIR ZAIAS COSECHEN
ADVOGADOS
: MAURO FONSECA DE MACEDO - PR019777
MAURÍCIO BARROSO GUEDES - PR042704
GIAN LUCA ROMANO CARNEIRO PEZZINI - PR090441
EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PROCURADOR : FELIPE DE QUADRO DOS SANTOS RAMOS - MS027794B
TERMO
Documento eletrônico VDA51382474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:17
Código de Controle do Documento: f59b2139-c9df-4181-8e25-b01ae39c72b2

A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51382474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:42:17
Código de Controle do Documento: f59b2139-c9df-4181-8e25-b01ae39c72b2